Tribunal: TJMT
Processo: 0011395-20.1999.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011395-20.1999.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0004-50 (APELADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (APELADO), VIBRA ENERGIA S.A. (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DOS TERMOS DA CLÁUSULA PENAL COMO PARÂMETRO PARA A LIQUIDAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL – INVIABILIDADE – DECISÃO ANTERIOR QUE AFASTOU A COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Afastada a cobrança da cláusula penal, em decisão transitada em julgado, também não cabe a utilização de seus parâmetros no cálculo dos prejuízos a serem liquidados, pois resultaria na mesma quantia e na cobrança implícita da própria multa contratual inexigível.

2. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial quando a parte decai integralmente em sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
VIBRA ENERGIA S/A
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Liquidação de Sentença proposta em face de
POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA, LEILA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA
e
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA
, julgou improcedente o pedido de liquidação, com fundamento na ausência de comprovação de prejuízo.

A apelante alega ter comprovado o prejuízo objeto de liquidação. Diz que o dano deve ser apurado em conformidade com o contrato celebrado entre as partes, resultando no equivalente a 5% do valor da venda das quantidades mínimas de combustíveis que os requeridos se comprometeram a adquirir, mas não adquiriram, durante a vigência da relação contratual.

Afirma que a sentença proferida na fase de conhecimento já declarou a existência do dano material, de modo que a decisão recorrida ofende a coisa julgada.

Postula a anulação ou reforma da sentença, de forma que os pedidos sejam julgados procedentes, ou que se devolvam os autos à origem para a nomeação de perito e a realização de cálculos adicionais. Subsidiariamente, requer a inversão ou o afastamento do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 151242351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é determinar o acerto ou não da sentença que, declarando a ausência de prova de prejuízo, julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença, ao fundamento de que o contrato celebrado entre as partes não poderia ser utilizado como parâmetro para a quantificação do dano material, em razão de decisões anteriores nesse sentido.

Eis o dispositivo da sentença que se almeja liquidar:

“julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, decretando a rescisão do contrato relativo ao Posto localizado em Cuiabá-MT, determinando, por conseguinte, a imediata reintegração da autora nos equipamentos objeto do comodato, e
ainda condenando os réus no pagamento dos prejuízos causados à requerente em decorrência do inadimplemento,
cujo valor será apurado em futura liquidação de sentença
”

Na tentativa de demonstrar o prejuízo para efeito de liquidação, a apelante
utilizou os mesmos parâmetros previstos nas cláusulas 10, 10.1, 10.2 e 10.3 do contrato celebrado entre as partes
, indicando o valor equivalente a 5% do preço que seria obtido pela venda das quantidades mínimas de combustíveis que os apelados se comprometeram a adquirir na vigência da relação contratual (id. 151242300 – 21).

Ocorre que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.o 1002089-98.2020.8.11.0000, esta Câmara expressamente
afastou a pretensão de cobrança da multa contratual
.

Com efeito, a sentença não previu a condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento da multa prevista nas cláusulas 10, 10.1, 10.2 e 10.3, mas sim ao pagamento dos prejuízos que, eventualmente, fossem demonstrados em sede de liquidação de sentença.

Tal como esclarecido no julgamento do agravo, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, a rigor do art. 504 do CPC. Quisesse o juiz da causa condenar os requeridos ao pagamento da indenização pactuada nas cláusulas 10, 10.1, 10.2 e 10.3, teria expressamente consignado no dispositivo da sentença, mas isso não ocorreu.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
MOTIVOS NÃO FAZEM COISA JULGADA. ART. 469, I, DO CPC.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Decisão proferida na etapa de liquidação de sentença não ofendeu a coisa julgada, pois respeitou os limites estabelecidos na sentença proferida na ação revisional (onde foi rejeitado o pedido de devolução dos valores); ausente alteração dos parâmetros fixados ou contradição lógica entre os julgados. 2
. Os motivos utilizados na decisão que julgou a liquidação de sentença não se consubstanciam em óbice para o ajuizamento de outra ação, visto que não fazem coisa julgada (art. 469, I, do CPC).
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.”

(TJ-RS - AR: 70029073491 RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 01/04/2010, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2010)

Uma vez afastada a cobrança da cláusula penal, em decisão transitada em julgado, também não cabe a utilização de seus parâmetros no cálculo dos prejuízos a serem liquidados, pois resultaria na mesma quantia e na cobrança implícita da própria multa contratual inexigível.

Como bem salientado na decisão de base, o prejuízo (dano material) não pode ser confundido com o pagamento da multa contratual, cuja cobrança é realizada implicitamente com a utilização dos mesmos parâmetros.

Assim, correta a decisão que declarou a ausência de prova do prejuízo e extinguiu a liquidação de sentença.

Por consequência, não há que se falar em afastamento ou inversão do ônus sucumbencial, considerando que a apelante decaiu integralmente na pretensão de liquidação da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023